Tribunal: TJPA
Processo: 0804261-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804261-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém(PA), data registada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Estado do Pará, em face do Acórdão, por meio da qual conheci o agravo de instrumento e dei provimento, confirmando a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal nos autos da Ação Declaração C/C Repetição de Indébito.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando erro material no parágrafo a seguir transcrito:

“
Nessa tessitura, verifica-se a probabilidade do direito no presente e, quanto ao perigo da demora está configurado no fato da agravante poder vir a sofrer constrições no seu patrimônio, que futuramente possam ser consideradas indevidas”.

Aduz, um equívoco no momento da digitação das razões do acórdão, parte da fundamentação não foi inserida no texto, o que compromete o seu entendimento e, inclusive, a própria insurreição recursal das partes interessadas em face de seus termos, diante da impossibilidade de apreensão de seu real propósito e alcance decisório.

Alega também contradição entre o acórdão a fundamentação e sua parte dispositiva, que supostamente aponta ausência de interesse processual da embargada, com a parte dispositiva, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Isso porque, segundo aduz o Embargante, não está sendo realizada a cobrança da TRFH, em cumprimento à decisão liminar proferida nos autos da ADI 5374, que suspendeu a eficácia da Lei Estadual nº 8.091/2014, não havendo necessidade de pleitear concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência
.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam extirpadas do v. acórdão embargado os erros materiais e contradições apontados, e ainda o consequente improvimento do Agravo de Instrumento, tudo nos termos da fundamentação supra, requerendo ainda o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Em

contrarrazões (id. 4976774), o Imerys Rio Capim Caulim S.A requer que sejam afastadas as alegações do embargante, mantendo-se o v. acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar erro material e contradição, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não prospera a alegação de vícios apontados no acórdão, ao realizar a leitura da decisão, nota-se que não há qualquer erro de digitação, tampouco foi cometido qualquer vício que possa comprometer e o sentido dado ao parágrafo, sendo que, a decisão embargada foi cristalina acerca do entendimento que pretende ser transmitido,
in verbis
:

“Nessa tessitura, verifica-se a probabilidade do direito no presente e, quanto ao perigo da demora está configurado no fato da agravante poder vir a sofrer constrições no seu patrimônio, que futuramente possam ser consideradas indevidas”.

A respeito sobre o acórdão que deixou de analisar a suposta ausência de interesse recursal da embargada, suscitada em contrarrazões de agravo de instrumento, o que contraria o art. 489, § 1º,IV do Código de Processo Civil, há própria fundamentação da decisão, em sede de Agravo de Instrumento deve-se somente se ater ao desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, sem que seja analisado o mérito da ação principal, o que foi feito.

Não é demais lembrar que há comprovantes das cobranças pelo Fisco Paraense, não só pela legislação posterior à liminar do e. STF, como também pelo sistema que coloca a TFRH como pendência, além de que a ausência de pagamento do tributo poderia ensejar a lavratura de autos de infração pelo Fisco, a fim de se evitar decadência.

É cediço que a Corte Superior já firmou o entendimento de que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, desde que, enfrentadas todas as questões capazes de infirmar sua conclusão sobre os pedidos formulados.

Acerca sobre, que a decisão corrobora com os fundamentos apresentados em suas contrarrazões de Agravo de Instrumento, o que não é verdade.

Porque a decisão é totalmente fundamentada no voto do Ministro Luís Roberto Barroso do STF, que deferiu medida liminar para suspender a eficácia da lei que instituiu a referida taxa de TRFH objeto da ADI 5374, assim como julgado do E. Tribunal de Justiça do Pará que reconhece a probabilidade do direito em favor da embargada.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/04/2022